Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. ÍNDICES ADOTADOS. IGPM. APÓS CONCESSÃO DO HABITE-SE. LEGALIDADE. ÍNDICE LIVREMENTE PACTUADO. PACTA SUNT SERVANDA. ILEGALIDADE DE REAJUSTE MENSAL. NÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO.

1. É lícita a incidência do Índice de Custo da Construção Civil (INCC) antes do “habite-se” e do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e após a emissão desse documento, conforme disposição contratual expressa, sobretudo se as regras sobre os encargos estipuladas nos contratos de promessa de compra e venda imobiliária estão claras e se não há qualquer abusividade em sua cobrança.

2. O Código Civil Brasileiro permite a revisão contratual de forma excepcional e por motivos imprevisíveis, nos termos de seus artigos 317 e 421.

3. Na hipótese dos autos, tem-se que, por livre vontade das partes, restou expressamente prevista, na cláusula sexta do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, a atualização monetária das parcelas com a utilização do índice IGPM, acrescido de juros de remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, o que é lícito e não revela, por si só, causa de onerosidade excessiva do contrato.

4. Considerando que a forma de correção mensal das prestações devidas pode ser livremente pactuada e que não se vislumbra qualquer ilegalidade no reajuste mensal pelo IGPM noticiado, a obrigação de arcar com o pagamento dos valores convencionados deve ser mantida conforme contratado, com espeque nos princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda, da liberdade contratual e da força coercitiva dos contratos.

5. Escorreita a correção do saldo devedor, nos moldes determinados pela sentença refutada, de modo que não há que se falar em ilegalidade da sexta cláusula contratual e do reajuste mensal das prestações pelo IGPM, em revisão contratual ou em restituição em dobro do que foi cobrado a maior.

6. Recurso conhecido e não provido.